Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711576-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE BOFF DE SA TABOSA AGRAVADO: BANCO GM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabrielle Boff de Sá Tabosa contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 70242492) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Em razões recursais (Id 70321299), a embargante aponta omissão no exame das teses de nulidade da apreensão do veículo sem citação válida, de necessidade de apresentação de contrato digital, de inexistência de assinatura digital com certificação ICP-Brasil e de aplicação do Tema 1.061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor. Indica haver contradição porque, apesar de reconhecida a necessidade de dilação probatória, foi indeferida a tutela liminar, como certa fosse a validade do contrato. Denuncia, também, a existência de obscuridade no pronunciamento atacado, que não indicou qual certificado foi utilizado, o que desautoriza qualquer entendimento afirmativo da validade e autenticidade da assinatura. Diz que o contrato foi assinado na plataforma Clicksign. Aduz não haver prova da efetiva utilização do certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil. Ao final, requer: a) O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com o suprimento das omissões, eliminação das contradições e esclarecimento das obscuridades apontadas; b) A concessão de efeitos infringentes, com a reforma da decisão monocrática, para atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando-se a imediata restituição do veículo à agravante; É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. De início, ressalto que a omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Outrossim, a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Ademais, a obscuridade passível de impugnação pela via dos aclaratórios é aquela que afeta a clareza da decisão, prejudicando a certeza jurídica que dela se espera. Do simples confronto entre a ratio decidendi da decisão impugnada e os conceitos apontados, fácil notar a inexistência dos vícios acima descritos. Ora, diferentemente do que tenta fazer crer a ora embargante, a decisão vergastada considerou que a presunção de veracidade da assinatura eletrônica aposta pela autora com certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e a ausência de prova cabal de que o contrato anexado à petição inicial não corresponde ao original impedem o reconhecimento liminar da invalidade do negócio jurídico que subsidiou a pretensão de busca e apreensão do veículo. Acrescentou expressamente que a constatação das supostas inconsistências apresentadas pela agravante – que abarcam, por óbvio, a impugnações referentes à autenticidade da assinatura (Tema 1.061 do STJ) e à originalidade do instrumento negocial apresentado – dependeria da produção de provas em contraditório. Por fim, concluiu que, de acordo com o ato normativo que regulamenta a alienação fiduciária de bem móvel (Decreto-lei 911/1969) e a fim de resguardar a eficácia da medida, a citação do devedor somente deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar. Nesse contexto, é inegável que a decisão recorrida, em atenção ao momento processual em que foi proferida e à profundidade do exame probatório admitida, apreciou de forma lógica, objetiva e racional todos os argumentos deduzidos no recurso capazes de infirmar a decisão interlocutória agravada. Enfim, identifico nas razões dos Aclaratórios manejados pela embargante mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, conforme entendimento desta 1a Turma Cível (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019; Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua oposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Cumpra-se a decisão de Id 70242492. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora